Tribunal: TJDFT
Processo: 0706093-30.2023.8.07.0011
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR C/C INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO INDEVIDO. ERROR IN PROCEDENDO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. CONFIGURADA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou extinta sem resolução de mérito ação indenizatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a sentença é teratológica e se houve nulidade por ausência de fundamentação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura error in procedendo o julgamento que parte de premissa fática equivocada para reconhecer a ilegitimidade passiva do réu e conclui que basta ao autor remover o bem buscado, ignorando que o réu se recusa a entregá-lo e que essa circunstância faz parte da causa de pedir.
4. A decisão genérica, sem qualquer consideração sobre os argumentos tecidos pela parte, é nula por ausência de fundamentação e violação ao art. 93, IX, da Constituição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e provido Sentença cassada.
Tese de julgamento: "1. Configura error in procedendo o julgamento que parte de premissa fática equivocada para reconhecer a ilegitimidade passiva do réu e conclui que basta ao autor remover o bem buscado, ignorando que o réu se recusa a entregá-lo e que essa circunstância faz parte da causa de pedir.”
“2. É nula por ausência de fundamentação e violação ao art. 93, IX, da Constituição a decisão genérica, proferida sem consideração sobre os argumentos tecidos pela parte.”
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: HC 78013 de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal.